Tribunal: TJMT
Processo: 1003840-78.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003840-78.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), GABRIEL GARCINO BILLIG - CPF: 061.156.191-30 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Agravo interno em Recurso Inominado nº
1003840-78.2024.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Agravante:
GABRIEL GARCINO BILLIG
.

Agravada: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Data do Julgamento virtual:
24 a 27/03/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO - DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CRIAÇÃO DE PERFIL FALSO EM REDE SOCIAL. RESPONSABILIDADE DO PROVEDOR DE APLICAÇÕES DE INTERNET. RETIRADA DO CONTEÚDO APÓS ORDEM JUDICIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

Ação indenizatória proposta em virtude da criação de um falso perfil na rede social Facebook, no qual o autor alega que seu nome, sua imagem e várias fotografias juntamente com seus familiares foram utilizados impropriamente, causando prejuízos à sua imagem e credibilidade profissional.

2.

Aduz, ainda, que notificou o provedor, solicitando a remoção do perfil falso. Que, apesar da notificação, o Facebook recusou a exclusão do conteúdo, argumentando que ele não violava os padrões da comunidade (ID. 245687671).

3.

Lado outro, a parte recorrente sustenta que após a devida intimação judicial, comunicou o Provedor de Aplicações do Instagram – único com capacidade e gerência sobre o serviço -, sendo bloqueada a conta falsa, logo, não há que se falar em responsabilidade do Facebook Brasil, uma vez que a determinação judicial foi devidamente cumprida.

4.

Pois bem. Os fatos ocorreram sob a égide da Lei nº 12.965/2014, aplicável ao caso em tela para fins de análise de responsabilidade da empresa recorrida.

5.

Dispõe o artigo 19 da referida Lei:

“Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário”

6. Nos autos, restou devidamente demonstrado que o Facebook cumpriu a ordem judicial procedida, retirando o perfil em questão, o que afasta qualquer responsabilidade para fins de reparação por dano moral.

7.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que:

“Não se pode impor ao provedor de internet que monitore o conteúdo produzido pelos usuários da rede, de modo a impedir, ou censurar previamente, a divulgação de futuras manifestações ofensivas contra determinado indivíduo.” (REsp 1568935/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 13/04/2016).

8.

Com efeito, não é possível constatar falha na prestação dos serviços, tampouco na responsabilidade da recorrente pelos danos suportados pela parte autora, inexistindo, portanto, condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

9.

Nesse sentido, destaca-se:

“RECURSO INOMINADO. REDE SOCIAL. PERFIL FALSO. PROVEDOR DE CONTEÚDO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMENTÁRIOS EM REDE SOCIAL QUE NÃO PODEM SER APAGADOS POR USUÁRIO OFENDIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 19, § 1º DO MARCO CIVIL DA INTERNET (LEI 12.965/14). APRECIAÇÃO E NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. INDICAÇÃO DA URL. OBRIGAÇÃO DE FAZER DEVIDA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O provedor de internet somente poderá ser responsabilizado quando este, após ordem judicial específica, não remover o conteúdo lesivo gerado por um terceiro usuário.

“A jurisprudência do STJ, em harmonia com o art. 19, § 1º, da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), entende ser necessária a notificação judicial ao provedor de conteúdo ou de hospedagem para retirada de material ali publicado por terceiros usuários e apontado como infringente à honra ou à imagem dos eventuais interessados, sendo imprescindível a indicação clara e específica da URL - Universal Resource Locator - correspondente ao material que se pretenda remover. 2. Agravo interno não provido”.(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 956396 MG 2016/0191700-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 17/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2017)

“4. A jurisprudência do STJ, em harmonia com o art. 19, § 1º, da Lei nº 12.965⁄2014 (Marco Civil da Internet), entende necessária a notificação judicial ao provedor de conteúdo ou de hospedagem para retirada de material apontado como infringente, com a indicação clara e específica da URL -Universal Resource Locator.

5. Não se pode impor ao provedor de internet que monitore o conteúdo produzido pelos usuários da rede, de modo a impedir, ou censurar previamente, a divulgação de futuras manifestações ofensivas contra determinado indivíduo”. (REsp 1568935/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 13/04/2016)

Dano moral inocorrência.” (N.U 1049631-75.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERFIL FALSO EM REDE SOCIAL. RECLAMAÇÃO APRESENTADA PELO CONSUMIDOR INDICANDO SE TRATAR DE FRAUDE. MANUTENÇÃO DA CONTA. RETIRADA DO PERFIL APENAS APÓS DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO PROVEDOR. FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS ( LJE, ART. 46). Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-PR 0018161-17.2022.8.16.0018 Maringá, Relator: José Daniel Toaldo, Data de Julgamento: 24/02/2024, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 26/02/2024)

10.

A manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

11.

Agravo interno não provido.

12.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

13.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025